Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-09.2022.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000313-09.2022.8.05.0042 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): LUANA SANTOS MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Canarana/BA, que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), à pena de 25 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A acusação narra que o réu, em comunhão de desígnios com corréus, desferiu múltiplos golpes de arma branca contra a vítima, ocasionando sua morte, tendo posteriormente participado da ocultação do cadáver mediante transporte do corpo e incineração em local ermo. II. Questão em discussão Analisam-se a existência e a repercussão das nulidades processuais alegadas pela defesa, incluindo suposta ausência de citação válida, deficiência de defesa técnica e irregularidades na sessão de julgamento, bem como a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Avalia-se se a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o Recorrente pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver, encontra suporte mínimo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos. Examina-se a correção da dosimetria da pena aplicada e a manutenção da prisão preventiva do Recorrente. II. Razões de decidir A alegação de ausência de citação válida não procede, pois os autos demonstram que o réu foi pessoalmente citado, constituiu advogado, apresentou resposta à acusação e participou da instrução processual, afastando qualquer nulidade por ausência de ciência da ação penal. A suposta deficiência de defesa técnica não se verifica, uma vez que houve acompanhamento regular por defensor ao longo da marcha processual, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o princípio pas de nullité sans grief. As nulidades relacionadas à condução da sessão do Tribunal do Júri não foram registradas em ata nem arguidas oportunamente, incidindo a preclusão prevista no art. 571, VIII, do CPP. A tese de ilicitude probatória não prospera, pois a condenação encontra suporte em múltiplos elementos probatórios autônomos, incluindo laudos periciais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, inexistindo prova derivada exclusivamente de elemento ilícito. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo no conjunto probatório produzido, especialmente nos depoimentos testemunhais e nos laudos periciais que confirmam a materialidade e indicam a participação do recorrente nos delitos. Em relação ao crime de ocultação de cadáver, os fundamentos utilizados para negativar os motivos do crime — “eis que o crime foi praticado para ocultar o crime antecedente de homicídio” — revelam-se inerentes ao próprio tipo penal, uma vez que a ocultação de cadáver, quando praticada em concurso material com o homicídio, tem justamente por finalidade esconder o crime anterior. IV. Dispositivo e tese Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: “1. A nulidade processual no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não configurada quando o veredicto encontra respaldo em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, III e IV, e 211; CPP, arts. 563, 571, VIII, e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2369360/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2377559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação criminal Nº 8000313-09.2022.8.05.0042, em que são partes, JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA, como apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como apelado, acordam, conforme certidão de julgamento eletrônica, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em PROVER PARCIALMENTE O APELO, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR